Tribunal: TJSP
Processo: 1078238-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação de não fazer combinada com pedido de indenização movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Direitos Autorais contra SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A., visando a abstenção de execução de obras musicais sem licença e indenização por direitos autorais.
Sentença julgou procedente o pedido, impondo multa

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação de não fazer combinada com pedido de indenização movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Direitos Autorais contra SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A., visando a abstenção de execução de obras musicais sem licença e indenização por direitos autorais.
Sentença julgou procedente o pedido, impondo multa diária por descumprimento e condenação em custas e honorários.
Discute-se a legitimidade do ECAD para cobrar direitos autorais em nome de autores nacionais e estrangeiros, a validade dos documentos apresentados pela ré para justificar a execução das obras, e a adequação dos valores cobrados.
A legitimidade ativa do ECAD foi confirmada com base na Lei no 9.610/98, que autoriza a gestão coletiva de direitos autorais no âmbito nacional e nos contratos firmados com instituições congêneres de outros países instituindo representação recíproca entre as entidades para efeito de arrecadação dentro do território relativo aos direitos de execução.
A cobrança dos valores foi considerada proporcional, exceto para três lojas fechadas, cujos valores foram expurgados.
Recurso parcialmente provido para excluir valores cobrados de lojas fechadas, mantendo-se a bem lançada sentença quanto ao mais.

Legislação citada: Lei no 9.610/98, arts. 97, 98, 99.

Julgados citados: STJ, REsp 90130/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 22.04.2003; STF, RE no 627297/ES, Rel. Min. Carmem Lúcia, j. 21.10.2010; TJSP, Apelação no 1017703-72.2020.8.26.0309, Relator Desembargador Vitor Frederico Kümpel; Data do julgamento: 21/09/2022; TJSP, Apelação Cível 0003134-64.2011.8.26.0482; Relator Desembargador Alexandre Marcondes; 3a Câmara de Direito Privado; Data da Decisão: 12/11/2013; Data de Publicação: 12/11/2013); TJSP, Apelação Cível 1068734-38.2022.8.26.0576, Rel. Des. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024.